Tribunal: STF
Processo: ARE 1485044
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. OAB. ANUIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS. O Supremo Tribunal Federal no RE 647885 declarou que “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária” (Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.202). A questão já foi apreciada nesta Corte no CC 5009780-53.2020.4.03.0000 onde ficou estabelecido que “A execução judicial para a cobrança das anuidades deve observar a Lei Federal nº. 6.830/80” e que “A competência é, portanto, do Juízo especializado em execuções fiscais”. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II, XIII, XXXVI e LIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria constitucional versada no art. 5º, II, XIII, XXXVI e LIII, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente